Tribunal: TJSP
Processo: 1000586-70.2019.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Município de Piquete – Contratação temporária de funcionários para cargos na área da saúde – Contratação excepcional, ante as dificuldades enfrentadas pela ré no início do mandato – Ausência de observância da necessidade de realização de processo seletivo e de comprovação de excepcional interesse público na contratação – Não caracterização, de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Município de Piquete – Contratação temporária de funcionários para cargos na área da saúde – Contratação excepcional, ante as dificuldades enfrentadas pela ré no início do mandato – Ausência de observância da necessidade de realização de processo seletivo e de comprovação de excepcional interesse público na contratação – Não caracterização, de acordo com os elementos existentes nos autos, de má-fé ou dolo da ré - Improbidade administrativa que exige para a sua caracterização o elemento subjetivo, circunstância não demonstrada ao longo do processo – Não configuração de ato ímprobo, previsto no art. 11 da Lei n° 8.429/92 – Aplicação do disposto nos arts. 22, § 1°, e 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei n° 13.655/2018) - Sentença de procedência reformada, para afastar a condenação da ré por ato de improbidade administrativa - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido.